Tribunal: TJBA
Processo: 0082724-78.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082724-78.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Lourival Eugenio de Santana e outros (5)

Advogado(s)
:
CLEUDSON SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como CLEUDSON SANTOS ALMEIDA, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA.
PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE PROVENTOS E PERCEPÇÃO DE GAP III. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA.
VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS/PENSIONISTAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, 13 E 14 DA LEI 7.145/97. ART. 40, § 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Os

autores, policiais militares inativos transferidos para a
“Reserva Remunerada” não tiveram incorporada aos seus vencimentos a Gratificação de Atividade Policial — GAP, instituída pela Lei Estadual 7.145/97.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se a verba relativa à gratificação paga aos servidores em atividade não representa retribuição pelo desempenho, consistindo apenas em aumento de salário, sob roupagem de gratificação, deve ser incorporada aos proventos dos aposentados ou pensionistas, conforme disposto no § 8º do art. 40 da Constituição da República.

III. Razões de decidir

3.
A obrigação de pagamento da GAP pelo Estado da Bahia renova-se a cada mês, tratando-se de obrigação de trato sucessivo e de natureza alimentar, sobre a qual incide a prescrição apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme estabelece a Súmula nº 85, do STJ, segundo a qual “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

4.
Ao contrário do que sustentou o apelante, a percepção da GAP não depende da comprovação de que o serviço é prestado em condições excepcionais ou anormais, mormente porque o risco faz parte da atividade em questão, razão pela qual todos os policiais militares, pelo simples fato de exercerem sua função, fazem jus ao benefício.

5.
A legislação de regência evidencia, portanto, que o direito do policial militar à percepção da GAP III decorre simplesmente do cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

IV. Dispositivo

N
ÃO PROVIMENTO
DO RECURSO.

Tese:
Tema 139,
do STF
:

Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0082724-78.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
s

Lourival Eugênio de Santana
,
João Bispo de Carvalho, Osvaldo Dutra Oliveira, Evangivaldo Batista, Jaime Vicente de Araújo e Orlando Ribeiro de Souza
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA